Tribunal: TJSP
Processo: 0313892-54.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0313892-54.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado MARCELO PIVETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a adequação do acórdão ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal quanto ao Tema 810. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313892-54.2010.8.26.0000 -Voto no 26422
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 0313892-54.2010.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARCELO PIVETA
JUIZ PROLATOR: WANDERLEY SEBASTIÃO FERNANDES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26422
EMENTA
PROCESSO
Adequação – Tema 810 do STF:
– Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no
RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se
cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal.
RELATÓRIO
Publicado o acórdão proferido por esta 10a Câmara de Direito Público
(fls.173/180), foi interposto recurso a tribunal superior (fls.183/197), admitido com
suspensão até o julgamento do RE 870.947 (fl.200) ora realizado.
FUNDAMENTOS
No julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), fixou o STF
a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0313892-54.2010.8.26.0000 -Voto no 26422
3
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
Interpostos embargos de declaração nos quais se discutiu eventual modulação,
assim se manifestou a Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração
e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz
Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram
em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”.
A decisão proferida no julgamento do Tema 905/STJ está em conformidade
com o entendimento do STF (fls.202/204).
Destarte, pelo meu voto, promovo a adequação do acórdão ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 810.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA